Tribunal: TJES
Processo: 5005150-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005150-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: LEVI FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. A parte embargante alega omissão quanto à natureza jurídica do prazo para cumprimento da decisão judicial e da multa decorrente de seu descumprimento, sustentando que tal prazo deve ser contado em dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à natureza jurídica do prazo para incidência da multa cominatória (astreintes) e, por conseguinte, se caberia a contagem do referido prazo em dias úteis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir os marcos temporais: o prazo para cumprimento da obrigação, por ter natureza processual, é contado em dias úteis; já a contagem das astreintes, incidente após o descumprimento, segue em dias corridos.

A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com o entendimento adotado, não havendo lacuna a ser suprida ou vício a ser corrigido.

Jurisprudência do STJ reitera que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria decidida ou prequestionar dispositivos legais sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição (REsp 1.143.845/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS).

Considerando o intuito prequestionatório e a ausência de caráter protelatório, não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo para cumprimento de obrigação judicial é feita em dias úteis, enquanto a incidência das astreintes, após o decurso desse prazo, deve ser contada em dias corridos.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático.

A interposição de embargos de declaração com finalidade prequestionatória não justifica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/12/2010; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/05/2016, DJe 27/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005150-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO:
LEVI FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no qual negou-se provimento a agravo de instrumento da parte embargante.

Em suas razões recursais o recorrente assevera, em suma, que
“
essa Colenda Turma é omissa quanto à natureza jurídica processual do prazo para cumprimento da decisão judicial e da multa decorrente do seu descumprimento, o que implica na sua contagem em dias úteis”.

Prossegue com a argumentação de que
“a multa cominada não tem natureza jurídica de direito material, pois não é ressarcitória, indenizatória ou compensatória. Seu caráter é eminentemente processual, inibitório e coercitivo; uma ferramenta com o intuito de garantir a efetividade das decisões judiciais. O bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à ordem judicial”.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento consignou-se justamente que
“o prazo para o cômputo das
astreintes
, na hipótese, deve ser contado em dias corridos, uma vez que o prazo para o cumprimento da obrigação, o qual é contado em dias úteis (art. 219 do CPC), há muito já se esgotou”.

Aliás, dada intelecção fora externada com subsidio em jurisprudência desta Corte no sentido de que
“
O prazo para cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis (art. 219 CPC),
por tratar-se da forma de contagem dos prazos processuais.
Entretanto, após o transcurso do lapso temporal conferido pelo juiz para cumprimento da ordem judicial, a contagem do prazo das astreintes deve se dar em dias corridos”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Segunda Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às peculiaridades dos autos em apreço, sobretudo por considerar a natureza jurídica (processual ou não) dos prazos em discussão.

Destarte, o evidente inconformismo da parte embargante com a conclusão do acórdão

nos aspectos consignados
,
aliado à pretensão exclusiva de rediscussão de causa já decidida, não se coaduna com a via dos aclaratórios, haja vista não implicarem em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Como se não bastasse, acrescente-se, ainda, que,
“
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
” (STJ; REsp nº 1.143.845 - SP), revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Mesmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dado o intuito de prequestionamento do intento.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.